Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-54.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 87543/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - ALEGADA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Considerando que os créditos tributários, oriundos dos fatos geradores ocorridos entre os meses de 2004 a 2005, foram constituídos em 30/12/2009, em razão do não recolhimento do ICMS por parte do contribuinte, dentro, portanto, do quinquídio legal, já que o prazo se inicia de acordo com a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

APELANTE(S):
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Novo Mundo Móveis e Utilidades em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n° 0000508-54.2011.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos com o fim de revogar a decisão de fls. 98/101, denegar a segurança, e extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (fls. 164/165).
Em suas razões, a Apelante alega que impetrou o presente mandamus em decorrência de que nos anos de 2004 e 2005, várias notas fiscais não foram inseridas nos sistemas fazendários, não constando o montante a recolher dos documentos de arrecadação daqueles períodos.
Assevera que o Fisco Estadual fez o lançamento na última semana do ano de 2009, desconsiderando o direito de contraditório e ampla defesa inerente ao contribuinte, e que inclusive ocorreu a decadência dos créditos tributários. Desse modo, requer a reforma integral da sentença com a concessão da segurança (fls. 187/210).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões argumentando que, ao contrário do que sustenta a Autora/Apelante não ocorreu a decadência do direito a constituição do crédito tributário em questão, tendo em vista que os débitos já foram constituídos a partir do momento em que houve a emissão dos Documentos de Arrecadação, ainda que o sujeito passivo não os tenha quitado, nos termos da Súmula 436 STJ.
Afiança que a Impetrante, ora recorrente foi notificada em 28/12/2009, por meio da Notificação n° 8957123, quanto aos valores não recolhidos, nesse contexto os Avisos de Cobrança n° 70746/2010 e 70793/2010, enviados a Impetrante, apenas reiteraram a cobrança dos débitos anteriormente exigidos em 2009.
Assim, requer o desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença vergastada (fls. 213/223).
Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (fls. 230/233).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Novo Mundo Móveis e Utilidades em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n° 0000508-54.2011.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos com o fim de revogar a decisão de fls. 98/101, denegar a segurança, e extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (fls. 164/165).
Inicialmente, consigna-se que o cerne da questão se cinge a apurar a ocorrência ou não da decadência referente ao crédito tributário constante Notificação n° 8957123.
Pois bem. No tocante à decadência, sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre somente com a sua inscrição em dívida ativa (formalização do título executivo) e sua efetiva notificação ao contribuinte, tornando-o, portanto, exigível judicialmente.
No presente caso, mostra-se incontroverso que a parte recorrente não efetuou o pagamento do débito, constante da Notificação n° 8957123 para os créditos decorrentes dos fatos geradores de 2004 e 2005.
Assim, nos termos do que dispõe o art. 173, I, do CTN, a ausência de recolhimento de parte do tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, posterga o início do prazo para a constituição do crédito tributário para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,Rel. Ministro TeoriAlbino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009). Grifos acrescidos.
Outrossim o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGADA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO –DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.
(N.U 1005323-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). Grifos acrescidos.
Nesse sentido, denota-se que os créditos tributários, oriundos dos fatos geradores ocorridos entre os meses de 2004 a 2005, foram constituídos em 30/12/2009, (fls. 216/217) em razão do não recolhimento do ICMS por parte do contribuinte, dentro, portanto, do quinquídio legal, já que o prazo se inicia de acordo com a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Ademais, a Recorrente foi devidamente notificada pelo Estado de Mato Grosso em 28/12/2009, por meio da Notificação n° 8957123, colacionada às fls. 217 – Verso e 218, quanto aos valores não recolhidos.
Com esses fundamentos, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR